Tribunal: TJMT
Processo: 1027158-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027158-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), D. F. V. - CPF: 117.750.061-23 (AGRAVADO), LAIZ FIGUEREDO DOS SANTOS VOLPATO - CPF: 028.173.961-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH. EQUOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1005398-33.2025.8.11.0007, deferiu medida liminar para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse sessões de equoterapia (1 hora semanal) e fisioterapia motora pelo método
Bobath
/
bobath
avançado (5 sessões semanais de 2 horas cada), conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias. O agravado é menor diagnosticado com paralisia cerebral (CID G80.0), epilepsia (CID G40.0), transtornos do desenvolvimento da fala e linguagem (CID F80), entre outros, com prescrição de reabilitação multidisciplinar. A agravante sustenta ausência de obrigatoriedade contratual e legal para cobertura dos referidos tratamentos, sob alegação de caráter experimental e ausência de previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, da fisioterapia motora pelo método
Bobath
para beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral e CID F80; (
ii
) estabelecer se há obrigatoriedade de custeio da equoterapia indicada por equipe multidisciplinar, à luz da legislação vigente e dos precedentes jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina a obrigatoriedade de custeio de métodos e técnicas indicados pelo profissional de saúde para tratamento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive os com CID F80, como é o caso do agravado.

A ANS reconhece que a fisioterapia pelo método
Bobath
integra os procedimentos previstos no rol obrigatório, seja como técnica aplicada durante sessões de fisioterapia, terapia ocupacional ou fonoaudiologia, não sendo considerada experimental.

O STJ consolidou jurisprudência no sentido de que a recusa de cobertura de técnicas como o método
Bobath
, utilizadas em terapias já incluídas no rol da ANS, configura prática abusiva, especialmente quando prescritas por profissional de saúde e indispensáveis ao tratamento de paralisia cerebral.

A equoterapia, embora não esteja expressamente no rol da ANS, foi reconhecida pela Lei nº 13.830/2019 como método de reabilitação multidisciplinar e, conforme
precedentes do STJ, deve ser coberta quando indicada por equipe profissional para beneficiários com deficiência, como no caso da paralisia cerebral.

O argumento de ausência de cobertura contratual ou de inclusão expressa no rol da ANS não prevalece diante da prescrição médica e do entendimento jurisprudencial de que cabe ao profissional assistente, e não à operadora, a escolha do método mais adequado ao tratamento do beneficiário.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano irreparável — justifica-se a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento com fisioterapia pelo método
Bobath
, quando indicado por profissional habilitado, por se tratar de técnica incluída nos procedimentos obrigatórios do rol da ANS.

A equoterapia, reconhecida pela Lei nº 13.830/2019 como método terapêutico, deve ser custeada quando prescrita para reabilitação de pessoa com deficiência, ainda que não conste expressamente do rol da ANS.

A recusa de cobertura com fundamento exclusivo na ausência de previsão no rol da ANS configura prática abusiva,
quando houver prescrição médica e respaldo técnico-científico do tratamento indicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC,
arts
. 6º, I e III, 14 e 51, IV; Lei 9.656/98, art. 10, §§ 12º e 13º; Lei 13.830/2019; CPC, art. 300; RN ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.125.696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 03.04.2025,
DJe
23.04.2025.

STJ,
AgInt
no REsp 2.070.997/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2023,
DJe
04.10.2023.

STJ,
AgInt
no REsp 1.878.912/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023,
DJe
13.06.2023.

STJ, REsp 2.049.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023,
DJe
14.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1005398-33.2025.8.11.0007, deferiu a tutela para determinar que a ré autorize/custeie os seguintes tratamentos: "sessões de equoterapia 01 (uma) hora por semana, 05 (cinco) sessões por semana de fisioterapia motora pelo conceito
neuroevolutivo

bobath
/
bobath
avançado (2 horas por sessão)", no prazo de 05 dias, observando-se os profissionais que já vêm prestando a assistência ao infante, bem como a carga horária prescrita.

A agravante afirma
que todos os
tratamentos com cobertura contratual e legal vêm sendo devidamente autorizados
.

Aduz que as
terapias em questão não possuem cobertura obrigatória conforme as normativas da ANS e o contrato firmado entre as partes
.

Sustenta que a
decisão liminar carece dos requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente a “probabilidade do direito”.

Argumenta que a
fisioterapia motora pelo método
Bobath
não possui cobertura, nos termos do art. 10, §§ 12º e 13º da Lei 9.656/98, cláusula VI do contrato, e RN 539/2022 da ANS.

Ressalta que a
equoterapia é considerada procedimento experimental, sem recomendação da CONITEC ou inclusão no rol da ANS, e por isso não pode ser imposta à operadora.

Menciona
que não se trata de negativa injustificada, mas sim de exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sustentado pelas normas da ANS e cláusulas contratuais que excluem tratamentos não previstos no rol obrigatório de procedimentos.

Destaca que a
fisioterapia pelo método
Bobath
não possui certificação ou regulamentação que garanta sua adequada aplicação
.

Argui que o
método é considerado de natureza experimental, conforme reiteradas decisões do STJ (
AgInt
no REsp 1.979.069/SP,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.924.494/SP)
.

Reitera que a
equoterapia, embora reconhecida como método terapêutico por lei (Lei 13.830/2019), não possui cobertura contratual nem respaldo técnico-científico nos moldes exigidos pela legislação para obrigatoriedade de custeio pela operadora de plano de saúde.

Pede
que a decisão que concedeu a tutela de urgência seja revogada integralmente, reconhecendo-se a inexistência de cobertura obrigatória para fisioterapia pelo método
Bobath
e equoterapia, bem como a legalidade da negativa da operadora de plano de saúde.

Antecipação da tutela indeferida no Id. 306645860.

Nas c
ontrarrazões Id. 308423388, o agravado sustenta que a negativa de cobertura é ilegal e abusiva, contrariando o entendimento jurisprudencial do STJ, que fixou a tese de que a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento multidisciplinar com Fisioterapia
Bobath
/
bobath
avançado indicada pelo médico configura abusividade. Cita precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura tanto do método
Bobath
quanto da equoterapia. Argumenta que a Lei Federal nº 13.830/2019 reconheceu a equoterapia como método de reabilitação, e que a negativa de cobertura afronta o Código de Defesa do Consumidor.

O Ministério Público
manifesta pelo não provimento

do recurso
(
Id. 315128359
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1005398-33.2025.8.11.0007, deferiu a tutela para determinar que a ré autorize/custeie os seguintes tratamentos: "sessões de equoterapia 01 (uma) hora por semana, 05 (cinco) sessões por semana de fisioterapia motora pelo conceito
neuroevolutivo

bobath
/
bobath
avançado (2 horas por sessão)", no prazo de 05 dias, observando-se os profissionais que já vêm prestando a assistência ao infante, bem como a carga horária prescrita.

O agravado é beneficiário do plano de saúde da agravante na modalidade Plano
Unimais
Nacional Individual/Familiar desde 01/08/2024. Foi diagnosticado com paralisia cerebral (CID G80.0), epilepsia (CID G40.0), transtornos específicos do desenvolvimento da fala e linguagem (CID F80), distúrbios cerebrais no recém-nascido (CID P91) e prematuridade (CID P07.3), sendo-lhe prescrita reabilitação multidisciplinar que inclui fisioterapia motora pelo método
Bobath
/
bobath
avançado e equoterapia.

Contudo, o custeio foi negado pela ré sob a justificativa de que o diagnóstico do autor não se enquadra na cobertura ampliada prevista na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

No entanto, consta do laudo médico tra
zido no Id.
201111450
, dentre vários
diagnósticos
a
CID
de
transtornos específicos do desenvolvimento da fala e linguagem (CID F80)
, o que afasta tal argumento.

Os
experts
que o acompanham destacaram a importância de intervenção imediata, intensiva e ininterrupta, com equipe multiprofissional especializada, sob pena de prejudicar seu crescimento.

E apesar das alegações da agravante, a ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais de desenvolvimento
.

Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico
semelhante.

Segue o trecho da Resolução:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratara doença ou agravo do paciente
."

E mais, a recente orientação do STJ é pelo dever de cobertura dos métodos do método
Bobath
, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/
STJ .
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT.
BOBATH
.
HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA.
PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO .
NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA
. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024.
2 .
O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos
Bobath
e
Pediasuit
, prescritos para o tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a violação do dever de informação ao consumidor.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (
súm
. 211/STJ) .4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.5. De acordo com o
art
. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-
label
de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24 .6. Com relação à terapia com uso do
Pediasuit
, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o
Coffito
reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método
Bobath
, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação
neurológtica
, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização
.8. Com relação à hidroterapia, o
Coffito
disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1º, parágrafo único, da Resolução 443/2014); o RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022).9 . Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos
Pediasuit
e
Bobath
são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais.10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.(
STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Convém ressaltar que
o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada nos transtornos globais de desenvolvimento não afasta a obrigação de a operadora de saúde cobrir o tratamento recomendado pelo médico.

Nesse Sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE. LIMITAÇÃO. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento"
( REsp
2.049.092/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023). 2. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade do paciente de ser submetido ao tratamento prescrito pelo médico com sessões de fisioterapia motora e terapia ocupacional, para o tratamento/manejo de paralisia cerebral, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ,
AgInt
no
REsp.
1878912 SP 2020/0139754-7, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 5-6-2023, Quarta Turma,
DJe
de 13-6-2023).

Ademais, em 13-05-2019 foi sancionada a Lei 13.830/2019, que regulamenta a equoterapia como método de reabilitação nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.

Confira jurisprudência sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TEA.
EQUOTERAPIA .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no
EREsp
1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 6. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral. 7. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.070.997/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma,julgado
em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023.)

Assim, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que determinou à agravante autorizar/custear os tratamentos prescritos ao agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025